Tribunal: TJDFT
Processo: 0710020-90.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0710020-90.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, WELTON DIAS GOMES, RAFAEL JOAO COSTA, BRUNO NUNES RODRIGUES GARIBALDI APELADO: WELTON DIAS GOMES, RAFAEL JOAO COSTA, BRUNO NUNES RODRIGUES GARIBALDI, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Por intermédio da petição de ID 76008286, o Rafael João Costa postula a restituição de bens apreendidos. Todavia, da análise da sentença proferida nos autos, constata-se que não houve decretação de perdimento de bens, tendo o juízo de primeiro grau expressamente consignado que eventuais diligências acerca de devolução ou perda de bens seriam analisadas somente após o trânsito em julgado da decisão. Nesse contexto, verifica-se que inexiste pronunciamento do juízo de origem sobre a restituição pretendida, o que impede o conhecimento originário do pleito por esta instância recursal, sob pena de supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do pedido, que deverá ser submetido, em primeiro lugar, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR